Tribunal: STF
Processo: RHC 254233
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Márcio Aparecido Balbo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 931.783/SP (docs. 60 e 61).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no artigo 14, caput [portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar], da Lei n. 10.826/2003, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo da Defesa, para substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a sanção restritiva de direitos relativa à prestação pecuniária, mantidos os demais termos da sentença [...]. (doc. 31, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi condenado por portar tão somente 6 (seis) munições desacompanhadas de arma de fogo. Segundo o princípio da ofensividade (ou lesividade), um fato somente poderá ser punido criminalmente se provocar lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido.



    Na espécie, conforme já relatado alhures, o paciente teve apreendida na posse de tão somente 06 (seis) munições. É cedido também, que o paciente é primário, não possuindo qualquer condenação no quinquídio anterior ao fato descrito na denúncia



    Muito embora a Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha feito referência de que não cabe a aplicação do princípio da insignificância na apreensão das munições, embora estivessem desacompanhadas de arma de fogo, por terem sido apreendidas no contexto da prática de outro delito.



    Na espécie, portanto, não há, s.m.j., aplicabilidade no caso em tela. Isso porque, as munições apreendidas e que deram origem à condenação, são totalmente inapropriadas para uso na espingarda “cartucheira”, apreendida anteriormente na residência do paciente na data de 06 de dezembro de 2.021, que exige munição apropriada “cartucho” para sua utilização.



    [...]



    É entendimento predominante neste Supremo Tribunal Federal, a aplicabilidade do princípio da insignificância no caso em tela. (doc. 66, pp. 16-18).  



    Ao final, requer:  



    Diante de todo o exposto, o recorrente invoca os cultos e sábios julgadores desta Corte Suprema, para o fim de prover o presente RECURSO ORDINÁRIO, reconhecendo a ausência de tipicidade material da conduta do paciente pela incapacidade de se gerar perigo à incolumidade pública, aplicando-se o princípio da insignificância, ABSOLVENDO-O, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (doc. 66, p. 24).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTEXTO DA APREENSÃO REVELADOR DA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. LESIVIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a diretriz do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado. 2. A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal consolidou-se no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. Precedentes. 3. Na espécie, foram apreendidas 06 (seis) munições calibre .38 no contexto da prática de outro delito, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 60, p. 1 – grifei). 



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[não] se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos [...]” (HC 229.413 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei). No caso, “[...] o réu esclareceu que adquiriu as munições de um vendedor ilegal de armas, às margens do Rio do Peixe [...]” (doc. 61, p. 7 – grifei).  



    Nessa mesma direção:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que apreendidas as munições. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 216.340 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 13/10/2022 – grifei).  



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de porte ilegal de munição de uso restrito. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Modificação superveniente do quadro processual. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade, justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Hipótese em que sobreveio o trânsito em julgado do acórdão condenatório. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 4. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.977 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator